Tribunal: STF
Processo: RE 1450635
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DO AUTOR DA CONDIÇÃO DE COTISTA. AUTODECLARAÇÃO FEITA PELO CANDIDATO. EXAME DE VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO PELA COMISSÃO EXAMINADORA. VÍCIO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para determinar à UNILAB e ao IFCE que realizem um novo procedimento de heteroidentificação do autor, candidato às vagas da "Linha de Pesquisa 2" dedicadas à Política de Ações Afirmativas - PAA, destinadas à autodeclarados indígena, negro ou, ainda como pessoa com deficiência, do Edital n.º 01/2021 PPGEF UNILAB-IFCE, mediante à instituição de nova comissão que deverá atuar às cegas, não podendo ser informada que estará revisando, por decisão judicial, o trabalho da comissão anterior, e que, ademais, deverá especificar, concretamente, a(s) característica(s) fenotípica(s) que motivam o (não) enquadramento do demandante como cotista, garantindo-lhe, ainda a matrícula no PPGEF UNILAB-IFCE, no caso de aprovação.



    2. No caso em apreço, a ação foi ajuizada por particular contra a UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DA INTEGRACAO DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE, buscando provimento jurisdicional que declare a nulidade dos atos administrativos proferidos pela comissão avaliadora para a identificação de pessoas com fenótipos negro (preto ou parto) que o excluíram do processo seletivo para o curso de Mestrado em Ensino e Formação docente (PPGEF UNILAB-IFCE), regido pelo Edital n.º 01/2021 e, consequentemente, a sua inclusão na lista de aprovados, assegurando-lhe, ainda, o direito à matrícula.



    3. Acerca da questão em debate, ressalta-se que, segundo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF, " é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a " (STF - ADC: 41 DF - DISTRITO FEDERAL dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-180 17-08-2017). Nesse diapasão, legal e legítima a conduta da Comissão do processo seletivo de realizar uma etapa de verificação da veracidade da autodeclaração.



    4. Na hipótese dos autos, segundo o edital (itens 3.2.2 e 3.2.2.1), poderá concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aquele que se autodeclarar preto ou pardo no Formulário de Inscrição do processo seletivo, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, existe a previsão de constituição de uma comissão para verificar a autodeclaração dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) que funcionará de acordo com a legislação vigente.



    5. Aqui cabe destacar, ainda, que apesar de a autodeclaração ser um dos critérios previstos para o enquadramento do candidato como cotista, não se trata de afirmação insindicável, sob pena de sujeitar a classificação a declarações incompatíveis com a realidade. Assim, não há nenhuma irregularidade na determinação de que a autoidentificação do particular precisa ser confirmada por avaliação de uma comissão, sendo evidente que tal mecanismo se faz necessário para evitar a ocorrência de fraudes.



    6. No presente caso, observa-se que a autodeclaração do candidato foi, inicialmente, recusada pela Banca de Heteroidentficação por meio de parecer da COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO (CVVA), no qual foi pontuado que " as análises foram consideradas procedentes pela maioria dos votos dos membros e membras da Comissão de Verificação e Validação de Autodeclaração (CVVA), visto que os fenótipos de algunsdos convocados não os caracterizam como indivíduos potencialmente preteridos pela sua condição fenotípica negra (preta e parda) em face ao que se aplica à legislação ". Em seguida, consta a lista dos candidatos convocados que compareceram promulgada em cumprimento às Ações Afirmativas. para as suas respectivas verificações e validações de suas autodeclarações, com o respectivo resultado (um deferido e três indeferidos).



    7. Em sede recursal, foi emitido parecer pela COMISSÃO RECURSAL DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO (CRVV), ressaltando-se que " Condizente a Resolução 46, de 27 de dezembro de 2019 da Unilab, as verificações realizadas presencialmente pelas respectivas Comissões fundamentam-se em características fenotípicas: cor da pele, tipo de cabelo, formato ". Em seguida, foram do nariz e lábios. Características que, em conjunto, atribuem a pessoa a aparência racial negra. relacionados os três discentes convocados, com os resultados verificados (todos indeferidos).



    8. Percebe-se, assim, que a eliminação do candidato do certame foi desprovida do necessário fundamento, pois embasada apenas em afirmação genérica, que poderia ser perfeitamente aplicável a qualquer pessoa, não estando a atuação da Administração, portanto, em consonância com a interpretação que melhor atende ao princípio da motivação dos atos administrativos. Como bem ressaltado na sentença, "A ausência de devida motivação é tão verdadeira que os fundamentos da rejeição serviram para todos os postulantes às vagas destinadas às cotas, não havendo qualquer tipo de individualização.". E continua destacando que "Mais grave ainda é a decisão administrativa proferida pela Comissão Recursal de Verificação e Validação - CRVV, que se limitou a indeferir o recurso do autor, sem, porém, motivar o ato administrativo".



    9. Com efeito, a banca examinadora toma como base as características fenotípicas dos negros/pardos, referentes aos tons de pele, a textura do cabelo, os lábios, entre outros elementos visuais, que devem ser expressamente declarados pela comissão examinadora, caso haja recusa na autodeclaração do candidato.



    10. Esta Corte já decidiu no sentido que é nula, por ausência de motivação, a decisão da banca que, por sua generalidade, se prestaria a embasar qualquer outra decisão. (PROCESSO: 08100892720174058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 25/06/2018).



    11. Ademais, registre-se, por oportuno, que é absolutamente claro que o princípio da vinculação ao edital e a autonomia universitária não se constituem em obstáculos ao exame pelo Judiciário de eventuais irregulares nos atos administrativos, como restou caracterizado , diante da sua absoluta generalidade, caracterizando vício de falta de fundamentação. in casu



    12. Além disso, afasta-se o argumento de que o acolhimento do pleito autoral importaria em violação aos princípios da isonomia ou da separação dos poderes, pois, além de não haver impedimento para que outros cidadãos, diante de igual situação, busquem a via jurisdicional na defesa de seus direitos, apenas se está analisando a legalidade do ato administrativo, sem aferir se o Particular possui fenótipo apto a incluí-lo entre os beneficiários da política afirmativa.



    13. Conclui-se, assim, que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença que acolheu " apenas o pedido subsidiário do autor de realização de um novo procedimento de heteroidentificação, por nova comissão que deverá atuar às cegas, não podendo ser informada que estará revisando, por decisão judicial, o trabalho da comissão anterior), e que, ademais, deverá especificar, concretamente, a(s) característica(s) fenotípica(s) que motivam o (não) enquadramento do demandante como cotista, conforme precedentes do Eg. TRF5 (Processo 0809984-25.2018.4.05.8000, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 17/12/2020; e Processo 0801549-74.2019.4.05.8308, Apelação Cível, Rel. Desembargadora Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima ". (Convocada), 3ª Turma, Julgamento: 10/12/2020).



    14. Apelação improvida. Majoração dos honorários de R$ 3.000,00 para R$ 3.300,00, com base no art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente